Tribunal: CARF
Processo: 10283.006929/2003-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.006929/2003-28
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.549 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
MOL (BRASIL) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 1998
DESPACHO
ADUANEIRO.
DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS.
FALSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO. CONSUMIR OU DAR A CONSUMO
MERCADORIA
IMPORTADA
IRREGULAR
OU
FRAUDULENTA.
APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa por consumir ou dar a consumo mercadoria estrangeira
importada de forma irregular, clandestina ou fraudulenta, prevista no art. 463,
inciso I, do RIPI/98, nos casos de falsificação de documentos obrigatórios de
instrução do despacho aduaneiro, ainda que tenha havido registro da declaração
de importação correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.006929/2003-28
Fl. 1595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.549 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.006929/2003-28

Relatório
As empresas TCE Comércio e Serviços em Tecnologia e Informática Ltda, SDW
Serviços empresariais Ltda e MOL Brasil Ltda, foram autuadas para pagamento da Multa
regulamentar do IPI, prevista no art. 83, inc. I, da Lei no 4.502/64, no valor de R$ 71.258,60. As
infrações decorrem de operações internacionais de comércio exterior realizadas em 1998. A
acusação sintética é que entregaram a consumo mercadoria de procedência estrangeira importada
de forma irregular ou fraudulenta, consistente na falsificação e adulteração de documentos
necessários ao despacho aduaneiro (falsificação e adulteração de Invoice e de BL).
Todos os sujeitos passivos apresentaram impugnação ao lançamento, sendo que a
DRJ/Fortaleza, e-fls. 709 e seg., manteve íntegro o lançamento fiscal.
No julgamento dos respectivos recursos voluntários, foi proferido o acórdão no
204-03.690, de 03/02/2009, e-fls. 1118 e seg., que obteve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 28/10/1998
COMPETÊNCIA.
É de competência do Segundo Conselho de Contribuintes o julgamento de
matéria versando sobre a exigência do IPI, exceto aquelas oriundas de
classificação de mercadorias ou versando sobre produtos saídos da Zona Franca
de Manaus ou a ela destinados, o que não é o caso dos autos.
Para todos os demais casos relativos ao IPI a competência para julgamento é do
Segundo Conselho de Contribuintes, ainda que a irregularidade constatada na
entrega a consumo ou consumo de mercadoria estrangeira entrada
irregularmente no território nacional.
Preliminar rejeitada.
DECADÊNCIA. MULTA REGULAMENTAR. EXISTÊNCIA DE DOLO,
FRAUDE E SIMULAÇÃO.
A regra decadencial a ser aplicada para o lançamento de multa regulamentar
prevista em lei é aquela contida no art. 173 do CTN, ainda mais quando há a
existência de dolo, fraude e simulação nas ações praticadas pelas autuadas.
NULIDADE.
Fl. 1596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.549 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.006929/2003-28

Não se considera nulo o julgamento do qual participou auditor fiscal nomeado
para a função de julgador na DRJ e que tenha assinado o MPF autorizando a
fiscalização já que, na época da ocorrência dos fatos ocupava o cargo de
Inspetor da Alfândega de Manaus.
A decisão que deixou de apreciar Parecer elaborado por encomenda das partes,
apresentado após o transcurso do prazo impugnatório não é nula, pois não se
trata de apreciação de provas, mas sim de opinião de terceiros.
Tendo, a contribuinte, tido acesso aos autos e a toda documentação que instruiu
o processo não se pode alegar cerceamento de direito de defesa sob a alegação
de que não foi devolvida em tempo hábil a documentação apreendida no curso
da ação fiscal, de acordo com o Mandado de Busca e Apreensão concedido pelo
Judiciário.
LICITUDE DA PROVA.
É licita a prova obtida no cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão
concedido pelo Judiciário, em cujo termo de busca e apreensão consta a
assinatura de duas testemunhas, bem como a descrição genérica dos
documentos apreendidos.
PERÍCIA.
Descabe a realização de perícia quando dos autos constam todos os documentos
necessários à solução do litígio.
FRAUDE NA IMPORTAÇÃO.
Constatada que a importação foi instruída com documentação falsa, no caso
fatura comercial e conhecimento de embarques, é de se considerar que houve
importação irregular e fraudulenta, cabendo, por conseguinte, a aplicação da
multa regulamentar prevista para esta infração, determinada em lei,
correspondente ao valor comercial da mercadoria importada.
NORMAS GERAIS. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Descabe o lançamento contra duas pessoas jurídicas distintas se não
comprovada a solidariedade por uma das hipóteses contempladas no capítulo V
do CTN. Não é isso, porém, causa de nulidade do lançamento, desde que seja
possível separar as infrações cometidas por cada pessoa jurídica, mantendo-se
no lançamento apenas as que são atribuíveis a uma delas.
Recurso Negado.
CONCOMITÂNCIA. MATÉRIA SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO
JUDICIÁRIO.
Incabível a apreciação de matéria cuja apreciação foi posta ao Judiciário pela
autuada, no caso, a falsificação dos conhecimentos de embarques e
responsabilidade do agente marítimo do transportador na infração apurada, bem
como o mérito da autuação em si.
Recurso não Conhecido.
Fl. 1597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.549 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.006929/2003-28

Em resumo, referido acórdão não conheceu do recurso voluntário apresentado
pelo sujeito passivo MOL Brasil Ltda, em razão de interposição de apelo judicial, no que restou
configurada a concomitância de que trata a Súmula CARF no 1. Quanto aos outros dois
recorrentes deu-se parcial provimento ao recurso voluntário somente para afastar do pólo passivo
a empresa SDW e afastar a multa sobre as importações efetuadas em seu nome. Portanto,
manteve integralmente a exigência em relação à empresa TCE, sobre as importações efetuadas
por ela.
Houve interposição de embargos de declaração pela Fazenda Nacional, que
resultou no acórdão de embargos no 3402-00896, de 08/12/2010, e-fls. 1171 e seg., que foi
proferido com a seguinte ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO OU OBSCURIDADE. DESCABIMENTO. Devem ser rejeitados
embargos que não demonstrem a ocorrência de alguma das situações previstas
no art. 65 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
256/2009.
Houve então a interposição de embargos de declaração por parte do Delegado
Titular da DRF responsável pela execução do acórdão. Tais embargos foram rejeitados por
despacho monocrático assinado pelo então presidente da turma embargada, e-fls. 1199 e seg. A
questão suscitada era sobre quais invoices teriam sido excluídas do lançamento por estarem em
nome da SDW. O seguinte trecho do despacho que rejeitou os embargos resume bem a questão:
(...)
Destarte, é a própria acusação fiscal que induz à existência de invoices tanto em
nome de uma quanto de outra empresa.
Mas isso, a meu sentir, e com todo o respeito aos embargantes, não ocasiona
qualquer obscuridade na decisão prolatada.
É que do comando ali inserto a conclusão é cristalina: se não há invoices em
nome da SDW, nada há a excluir.
(...)
Cientificado de referidos acórdãos, o contribuinte TCE Comércio e Serviços em
Tecnologia e Informática Ltda, apresentou recurso especial de divergência apontando as
seguintes matérias: 1) Inaplicabilidade da penalidade em caso de efetivo registro da Declaração
de Importação; 2) Inaplicabilidade da penalidade em caso de imputação de falsificação de fatura
comercial; 3) Nulidade da decisão da DRJ, em razão da participação no julgamento de
Fl. 1598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.549 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.006929/2003-28

autoridade que participou da atividade de fiscalização e por falta de apreciação de parecer
jurídico; e 4) Decadência do lançamento.
Despacho de admissibilidade aprovado pelo presidente da 3a Seção do CARF,
admitiu parcialmente o recurso especial somente em relação às matérias 1 e 2. Despacho de
reexame de admissibilidade, assinado pelo então presidente da CSRF, manteve o seguimento
parcial do recurso especial apresentado pelo contribuinte.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional pede o improvimento do recurso especial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial do contribuinte é tempestivo e atende aos demais pressupostos
formais e materiais ao seu conhecimento.
Embora o recurso especial do contribuinte tenha sido admitido como duas
matérias autônomas, entendo que o mérito da questão se resolve abordando especificamente a
aplicabilidade do art. 83, inc. I, da Lei no 4.502/64 ao caso dos autos em que houve o registro da
Declaração de Importação com a utilização de falsificação da fatura comercial, que culminou
com a entrega a consumo das referidas mercadorias importadas. As matérias são
interdependentes, prova disso é que foram indicados pelo recorrente os mesmos acórdãos
paradigmas para ambas. Importante frisar que nessa altura dos acontecimentos, na atual fase
processual, já foram superadas as questões comprobatórias e tem se como incontroverso que a
importação das mercadorias foi efetuada com a utilização de faturas comerciais falsificadas. Essa
questão não foi devolvida para julgamento nessa instância especial.
O contribuinte em sua defesa, invoca a tese de que a penalidade prevista no art.
83, inc. I, da Lei no 4.502/1964, somente seria aplicável para a entrada de mercadoria
clandestina, irregular ou fraudulenta ocorrida fora dos controles aduaneiros. Se houve registro da
DI, alega que a entrada não fora clandestina, sendo assim não aplicável a penalidade. Esta
Fl. 1599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.549 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.006929/2003-28

também é a tese dos acórdãos paradigmas. Sustenta ainda que o registro da DI comprovaria a
entrada regular das mercadorias no país.
Defende ainda que nas hipóteses de importação de mercadorias com a utilização
de falsificação documental, a única pena aplicável seria a decorrente de dano ao erário, previsto
no inc. IV, §§ 1o e 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76 c/c inc. VI do art. 105 do Decreto-Lei
no 37/66.
Desde logo refuta-se a tese de que a penalidade aplicável destina-se apenas aos
casos de introdução clandestina de mercadorias e não a todas as ocorrências especificadas no
corpo do texto que tipifica a infração.
Para maior clareza, reproduzo o texto legal.
Art . 83. Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que
lhe é atribuído na nota fiscal, respectivamente:
I - Os que entregarem ao consumo, ou consumirem produto de procedência
estrangeira introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou
fraudulentamente ou que tenha entrado no estabelecimento, dêle saído ou nêle
permanecido desacompanhado da nota de importação ou da nota-fiscal,
conforme o caso;
Os elementos constantes do processo permitiram a conclusão de que a importação
deu-se de forma irregular com a utilização de meios fraudulentos. Não tem sentido a leitura
efetuada pelo contribuinte e pelos acórdãos paradigmas de que a multa somente seria aplicável
quando as mercadorias forem introduzidas clandestinamente no país, assim entendido, longe dos
olhos do fisco. Evidente que o inciso estipula a aplicação da multa para mais de uma situação e,
indubitavelmente, aplica-se nas situações em que as mercadorias foram importadas
irregularmente. É irrelevante se a importação irregular tenha se dado com o registro ou não da
DI, se houve ou não a realização do despacho aduaneiro e por meio de qual canal de verificação.
Provada a importação irregular aplicável a multa.
Argumento semelhante foi utilizado pelo ilustre ex-conselheiro Charles Mayer de
Castro Souza, no acórdão no 9303-004.324, julgado em 04/10/2016, do qual reproduzo os
seguintes excertos de seu voto:
(...)
Fl. 1600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.549 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.006929/2003-28

No mérito, entendemos absolutamente equivocado o entendimento de que o fato
de a mercadoria importada ter sido submetida a uma “regular” importação, mediante
entrega de DI e pagamento dos tributos aduaneiros sobre os valores declarados,
acarretaria, como consequência lógica inarredável, a impossibilidade de se aplicar a
penalidade prevista do art. 490, I, do RIPI/2002.
Não fosse pela via da interpretação teleológica, a evidenciar que o legislador
quis abarcar todas as situações em que a importação se dá ao arrepio do efetivo
controle do Fisco e, portanto, do regular cumprimento das normas aduaneiras, a
fragilidade dessa tese se mostra ainda mais cristalina quando verificamos que o
legislador também inseriu, após a expressão “produto de procedência estrangeira
introduzido clandestinamente no país”, a conjunção alternativa “ou”, querendo com
isso expressar uma alternância (fatos que se realizam separadamente) ao que já fora
encartado na mesma norma (“...produto de procedência estrangeira introduzido
clandestinamente no País ou importado irregular ou fraudulentamente...”).
Assim, não resta a menor dúvida que a importação clandestina não é aquela que
se deu de forma irregular ou fraudulenta, porque tais hipóteses se afiguram
absolutamente distintas: ou a importação é clandestina (digamos assim, longe dos
“olhos” do Fisco), ou se dá de forma irregular, ou, ainda, de forma fraudulenta, não
afastando, para a configuração da tipificação legal da penalidade, o fato de ter sido
declarada em DI.
(...)
Noutro giro, também não procede a alegação de que a legislação obsta a aplicação
da multa prevista no art. 83, I, da Lei no 4.502/1964 quando a irregularidade é passível de
aplicação da pena de perdimento por dano ao Erário como pretende a recorrente.
Como visto logo acima, comprovado que ocorreu a situação fática, hipótese legal
da aplicação da referida multa do art. 83, I, da Lei no 4.502/1964. Ocorre que algumas situações
fáticas são semelhantes, sendo que algumas delas possíveis de aplicação da pena de perdimento
resultante das infrações tipificadas como dano ao erário. O contribuinte somente defende que
seria aplicável a outra multa, porque ela não foi aplicada, mas evidentemente que não gostaria de
sofrer a imposição legal, até mesmo porque seus valores se aproximam. Na verdade trata-se de
um oportunismo de pedir, vez que a multa substitutiva por dano ao erário não existia quando da
prática da presente infração. Vejam os dispositivos legais reclamados:
Decreto-Lei no 37/66:
Art.105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
(...)
VI - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer
documento necessário ao seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado
ou adulterado;
Fl. 1601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.549 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.006929/2003-28

(...)
Decreto-Lei no 1.455/76:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
IV - enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo
único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número
37, de 18 de novembro de 1966.
(...)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
(...)
§ 3o A pena prevista no § 1o converte-se em multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido
consumida.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Como se depreende da leitura, o § 3o, do art. 23, do Decreto-Lei no 1455/76,
transcrito acima em sua redação original, que previu a conversão da pena de perdimento em
multa equivalente ao valor aduaneiro, só entrou em vigor a partir da edição da Lei no
10.637/2002. Portanto equivoca-se o contribuinte em afirmar que essa era a multa que deveria
ser aplicada para fato gerador de infração que ocorreu em 1998.
Por fim, importante ressaltar que esse tema recorrente, tem sido decidido no
mesmo sentido pela 3a Turma da CSRF, pelo menos nos últimos anos, como demonstram os
seguintes acórdãos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2003
MERCADORIA IMPORTADA IRREGULAR OU FRAUDULENTAMENTE.
ENTREGA
A
CONSUMO.
MULTA
IGUAL
AO
VALOR
DA
MERCADORIA.
Incorrerão em multa igual ao valor da mercadoria os que entregarem a consumo
mercadoria de procedência estrangeira importada irregular ou fraudulentamente.
(Acórdão no 9303-003.818, de 27/04/2016 – relator Rodrigo da Costa Pôssas)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Fl. 1602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.549 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.006929/2003-28

Exercício: 2000
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS AO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. ENTREGA A
CONSUMO.
MULTA
IGUAL
AO
VALOR
DA
MERCADORIA.
POSSIBILIDADE.
Incorrerão em multa igual ao valor da mercadoria os que entregarem a consumo
mercadoria de procedência estrangeira importada irregular ou fraudulentamente
art. 83, inc. I, da Lei no 4502/64. Para fatos geradores anteriores à vigência da
Lei no 10.637/2002 não é possível a aplicação da multa prevista no art. 23, § 3o,
do Decreto-Lei no 1455/76 c/c art. 105, inc. VI do Decreto-Lei no 37/66.
(Acórdão no 9303-004.236, de 13/09/2016 – redator designado Andrada Márcio
Canuto Natal)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Data do fato gerador: 31/12/2000
IMPORTAÇÃO FRAUDULENTA. MULTA REGULAMENTAR.
O estabelecimento que consumir ou entregar a consumo produtos de
procedência estrangeira introduzido clandestinamente no País ou importado
irregular ou fraudulentamente sujeita-se à multa igual ao valor comercial da
mercadoria. A penalidade incide ainda que o produto importado tenha constado
de Declaração de Importação DI regularmente registrada no Siscomex.
(Acórdão no 9303-004.324, de 04/10/2016 – relator Charles Mayer de Castro
Sousa)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Ano-calendário: 2002
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
ENTREGA
A
CONSUMO.
MULTA
IGUAL
AO
VALOR
DA
MERCADORIA. POSSIBILIDADE.
Incorrerão em multa igual ao valor da mercadoria os que entregarem a consumo
mercadoria de procedência estrangeira importada irregular ou fraudulentamente
art. 83, inc. I, da Lei no 4502/64. Para fatos geradores anteriores à vigência da
Lei no 10.637/2002 não é possível a aplicação da multa prevista no art. 23, § 3o,
do Decreto-Lei no 1455/76 c/c art. 105, inc. VI do Decreto-Lei no 37/66.
(Acórdão no 9303-007.559, de 18/10/2018 – relator Demes Brito)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 20/01/2000, 03/08/2000, 06/09/2000
DESPACHO
ADUANEIRO.
DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS
FALSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO. CONSUMIR OU DAR A CONSUMO
Fl. 1603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.549 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.006929/2003-28

MERCADORIA
IMPORTADA
IRREGULAR
OU
FRAUDULENTA.
APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa por consumir ou dar a consumo mercadoria estrangeira
importada de forma irregular, clandestina ou fraudulenta, prevista no art. 463,
inciso I, do RIPI/98, nos casos de falsificação de documentos obrigatórios de
instrução do despacho aduaneiro, ainda que tenha havido registro da declaração
de importação correspondente. (Acórdão no 9303-007.687, de 21/11/2018 –
relator Andrada Márcio Canuto Natal)

Antes de proferir o resultado do julgamento, registro que o contribuinte
protocolou uma petição em 12/08/2020, pedindo que a turma se manifestasse expressamente
sobre a aplicação do art. 24 da Lei no 13.655/2018 ao caso em discussão. Ocorre que a petição
foi solicitada em 12/08/2020 e o julgamento foi realizado em 11/08/2020. Além de totalmente
intempestiva, fosse aquele o entendimento da turma de julgamento ele seria proferido sem a
necessidade da petição. Como o entendimento foi pela manutenção da multa, obviamente a
conclusão é que citada legislação não é aplicável ao presente caso. Registre-se portanto que tal
petição não foi apreciada pela turma de julgamento.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial apresentado
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1604
DF CARF MF
Documento nato-digital